Tribunal: TJMT
Processo: 1012375-15.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1012375-15.2023.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

[SEGURO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA
.
D
ESA
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCH
A, EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
]

PARTE(S):

[DIVINA INACIA DE ARAUJO - CPF: 536.203.131-72 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988.

2.Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.

3. Recurso provido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
:

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIVINA INACIA DE ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos nº 1012375-15.2023.8.11.0006, movida em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, que INDEFERIU A INICIAL e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos fundamentos da r. sentença recorrida que a Requerente, apesar de devidamente intimada para emendar a inicial apresentando prova da pretensão resistida por parte da Requerida, quedou-se inerte, “tratando-se, assim, do caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III do CPC)”.

Em suas razões recursais (id. 205703673) a Apelante sustenta, em síntese, que não se quedou inerte
“mesmo porque, intimado a comprovar a existência de pretensão resistida, tempestivamente protocolou

petição (Evento: 140087539), sustentando a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda, requerendo o prosseguimento do feito, com fundamento na alegação
de que o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo, isto é, não afastada a falta de interesse de agir, por ausência de tentativa de solução administrativa”.

Quanto à exigibilidade da comprovação da pretensão resistida, a Apelante sustenta que, considerando os documentos exigidos para o ajuizamento da ação e elencados no art. 319 c/c 320 do CPC,
“cumpridos os requisitos da inicial, não há que se exigir comprovação de existência de pretensão resistida. E mais. É consabido que havendo lesão ou ameaça a direito, bem como preenchidos os requisitos da inicial (conforme dispõe o artigo 320 do CPC), o judiciário deverá apreciar a lide, sendo está a orientação do artigo 5º, inciso XXXV da CF”.

Sob esses argumentos, sustentou a necessidade de anulação da r. sentença para que os autos retornem a origem para que se dê o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

A Apelante requer a concessão do benefício de justiça gratuita, conforme certidão lançada nos autos (id. 205962190).

É o relatório.

V O T O

(
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE – DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)
:

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifico que na petição de interposição do presente recurso a Apelante pugnou pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, para tanto, alegou que é beneficiária da Previdência Social, cujo

valor líquido de seu rendimento é de

R$ 861,15 (oitocentos e sessenta e um reais e quinze centavos)
, isto é, inferior ao
salário-mínimo
vigente, conforme consta
Histórico de Créditos emitido pelo INSS
(id. 205703657).

E, compulsando os autos, verifica-se pelo documento emitido pelo Ministério da Fazenda - Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte do Ano-Calendário 2022 (id. 205703663) o valor total dos rendimentos da Apelante, inclusive férias, foi de R$ 14.432,00 (quatorze mil, quatrocentos e trinte e dois reais).

Desse modo, verifico que a Apelante demonstrou a insuficiência de recursos de que trata a lei, sendo assim, com base no artigo 5°, XXXV da CF, artigos 1º e 5°, ambos da Lei 1.060/50 e art. 98 do CPC/2015,

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita à Apelante
.

V

O

T

O
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Colenda Câmara
,

Conforme o relatado, trata-se de

Recurso de Apelação Cível interposto em face da r. sentença que

INDEFERIU A INICIAL

e JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil, ao fundamento de que, apesar de devidamente intimada para emendar a inicial apresentando prova da pretensão resistida por parte da Requerida, a Apelante quedou-se inerte.

Compulsando os autos, verifica-se que a Requerente ajuizou a presente

Ação

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
, sob a alegação de que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 67,00 (sessenta e sete reais), promovidos por parte da Requerida, em contraprestação de suposta contratação do serviço de seguro.

A Requerente alegou que, por não ter contratado o mencionado serviço, entrou em contato com a Requerida para obter o cancelamento do serviço, todavia, não obteve êxito, razão pela qual ajuizou a presente ação.

O Juízo

a quo
, por sua vez, intimou a Requerente para, em emenda à inicial, comprovar a existência de pretensão resistida, sob pena de indeferimento da petição inicial, conforme decisão lançada no id. 205703668.

A Requerente, intimada, manifestou-se sustentando que

“o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo, isto é, não afastada a falta de interesse de agir por ausência de tentativa de solução administrativa, sendo predominante na jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo Poder Judiciário, logo, não há que se falar em comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda”
, diante do que requereu o regular prosseguimento do feito.

Diante desses fatos, sobreveio a r. sentença que

INDEFERIU A INICIAL

e JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o relatado.

Não se conformando, a Requerente interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pela Requerida.

Com razão o Apelante
.

Vê-se que o indeferimento da inicial se deu em razão da falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a Requerente manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito.

Quanto ao interesse de agir, este se traduz na demonstração do binômio necessidade e utilidade da providência jurisdicional pretendida, manifestado através da via processual adequadamente eleita e, enquanto condição da ação, deve ser analisado com base nas alegações constantes da petição inicial, e não com o direito provado.

Nesse contexto, é evidente o interesse de agir da Requerente, que se diz vítima de fraude em obter a tutela judicial, para haver declarada a inexistência de débito para com a Requerida e, ainda, ser ressarcida dos danos sofrido.

Quanto à matéria de fundo, é cediço que
esta
egrégia Corte, em diversos julgados, entende que em Inexistência/Inexigibilidade de débito, não prescinde de requerimento administrativo, diferente das ações de apresentação de contrato.

Ademais, não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco
administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, ambos da Constituição Federal,

in
verbis
:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
.” (
g.n
.).

A jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINARES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS –
INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.
Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir
.-

(TJMT - N.U 1015856-75.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – PRESCRIÇÃO - DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO – AFASTADA – TEORIA DA CAUSA PRONTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/CARTÃO DE CRÉDITO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERA COBRANÇA – DEMANDA JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A relação de trato sucessivo renova-se de tempo em tempo (mês a mês, ano a
ano etc.
), anotando prescrição tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio. II

- O interesse de agir consubstancia-se quando o autor tem a necessidade de se valer da via processual para alcançar o bem da vida pretendido, motivo pelo qual não lhe falta interesse processual.

III - A parte consumidora/recorrente diz nunca ter solicitado o produto cartão de crédito, entretanto, o próprio instrumento pactuado entre os litigantes é denominado em letras garrafais “TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG” motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário adquirido.”

(TJMT – RAC Nº 1002863-38.2021.8.11.0051, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, publicado no DJE 29/03/2023) (Destaquei).

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR - PRÉVIO ESCLARECIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE NOVA DETERMINAÇÃO DE EMENDA – NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO
. 1.
A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio esclarecimento administrativo dos prejuízos, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição,
previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. 2. “Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos
arts
. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.
”
(N.U 1028547-92.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 16/04/2022).” (TJMT – RAC Nº 1000778-92.2022.8.11.0003, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, publicado no DJE 11/11/2022) (Destaquei).

Ao arremate, devo pontuar ainda que o atual Código de Processo Civil, elenca com uma certa obrigatoriedade alguns princípios como o da Primazia do Julgamento de Mérito.

Destarte:

A
GRAVO INTERNO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE – TEMA 676 DO STJ – PARCELAMENTO OCORRIDO – PRIMAZIA DO JULGAMENTO MERITÓRIO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do tema 676 do STJ, não se
determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. É possível o parcelamento das custas, conforme previsão do CPC.

O princípio da instrumentalidade busca evitar que os atos processuais válidos já praticados sejam “perdidos”. É necessário observar a primazia do julgamento de mérito, evitando a extinção do feito sem a análise meritória.

(N.U 1008550-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 30/08/2023) (Destaquei).

Com essas considerações,

DOU PROVIMENTO

ao recurso, cassando a decisão vergastada, havendo o feito de ter sua regular instrução processual.

Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia para manter a sentença de primeiro grau. O juiz indeferiu a petição inicial, porque não foi comprovado que houve o pedido administrativo.

Desse modo,
nego provimento
ao recurso, para manter a sentença integralmente.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Eminentes Pares,

Peço vênia
à
d. relatora e
acompanh
o
o voto da

1ª V
ogal
– Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
.

EM 2
9
DE A
B
R
IL
DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL - DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

SESSÃO DE 05 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara,

Trata-se na origem de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos, movida por Divina Inácia de Araújo contra a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, aduzindo que a autora/apelante “passou a perceber que o valor do seu benefício previdenciário disponível para saque estava em quantia inferior ao valor de um (01) salário mínimo, fato que causou estranheza, tendo em vista que o benefício previdenciário concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social [INSS] é equivalente ao valor de um [01] salário mínimo e não em quantia inferior. A Requerente posteriormente e com ajuda de familiares, constatou mediante análise de Extrato Bancário que o fato acima exposto, isto é, valor do benefício previdenciário disponível para saque em quantia inferior ao valor de um [01] salário mínimo, deve-se a descontos [débitos] no valor de R$ 67,00 [Sessenta e sete reais] efetuados pela ré/apelada e oriundos de suposta contratação de serviço de seguro, o que acarretou enorme revolta por parte da Requerente, sobretudo porque não contratou o serviço da Requerida a legitimar descontos [débitos] na sua conta bancária.”

Em face do MM. Juiz entender que não foi procedia a emenda da inicial com a apresentação de prova da pretensão resistida por parte da Requerida, INDEFERIU A INICIAL e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO.

Em singela análise, tem se que não agiu com acerto a r. sentença, pois, trata-se de ação que visa provar a inexistência de contrato entre as partes, de modo que se mostra desnecessário qualquer pedido administrativo.

Assim é a
pacífica
jurisprudência.

Desse modo, pedindo vênia a divergência, acompanho o voto da douta relatora.

V

OT

O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4º VOGAL
- CONVOCADO
):

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DIVINA INACIA DE ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória de Danos nº 1012375-15.2023.8.11.0006, movida em face de COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, que INDEFERIU A INICIAL e, via de consequência, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos fundamentos da r. sentença recorrida que a Requerente, apesar de devidamente intimada para emendar a inicial apresentando prova da pretensão resistida por parte da Requerida, quedou-se inerte, “tratando-se, assim, do caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III do CPC)”.

Em suas razões recursais (id. 205703673) a Apelante sustenta, em síntese, que não se quedou inerte “mesmo porque, intimado a comprovar a existência de pretensão resistida, tempestivamente protocolou petição (Evento: 140087539), sustentando a inexigibilidade de comprovação de existência de pretensão resistida para o processamento e julgamento da presente demanda, requerendo o prosseguimento do feito, com fundamento na alegação de que o acesso ao Poder Judiciário não possui limitação de prévio requerimento administrativo, isto é, não afastada a falta de interesse de agir, por ausência de tentativa de solução administrativa”.

Quanto à exigibilidade da comprovação da pretensão resistida, a Apelante sustenta que, considerando os documentos exigidos para o ajuizamento da ação e elencados no art. 319 c/c 320 do CPC, “cumpridos os requisitos da inicial, não há que se exigir comprovação de existência de pretensão resistida. E mais. É consabido que havendo lesão ou ameaça a direito, bem como preenchidos os requisitos da inicial (conforme dispõe o artigo 320 do CPC), o judiciário deverá apreciar a lide, sendo está a orientação do artigo 5º, inciso XXXV da CF”.

Sob esses argumentos, sustentou a necessidade de anulação da r. sentença para que os autos retornem a origem para que se dê o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de
angularização
processual.

A Apelante requer a concessão do benefício de justiça gratuita, conforme certidão lançada nos autos (id. 205962190).

A Relatora, Exma. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, deu provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar a regular instrução processual.

A 1ª Vogal, Exma. Desa.
Marilsen
Andrade
Addário
, por sua vez, divergiu e negou provimento ao recurso, sendo acompanhada pelo 2º Vogal, Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho.

Pois bem.

Adianto que voto com a Relatora.

Isso porque entendo que não há necessidade de demonstração do requerimento administrativo prévio ao passo que a exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que assegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5o, XXXV, da CF, que dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5o, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido
(
AgInt
no RMS 60388/TO) A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo
paraingressar
com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça. (TJMT, RAC n. 1006715-40.2023.8.11.0006, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j.16.11.2023).

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C. RESITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que o apelante deveria ter tentado a solução extrajudicial do conflito, mediante requerimento administrativo – Não há previsão legal, neste caso, de prévio requerimento administrativo, como pressuposto ao ajuizamento da presente ação de revisão contratual – Inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal – Precedentes jurisprudenciais – Inépcia da petição inicial não configurada – Extinção do processo afastada – Sentença anulada, para regular prosseguimento do feito – RECURSO PROVIDO”.
(TJSP – RAC n. 10092004220228260196, 24a Câmara de Direito Privado, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 26.06.2023).”

Temos precedente na 3ª Câmara de Direito Privado desta Corte:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – “TARIFA BRADESCO” – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DESCONTOS INDEVIDOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
DESNECESSIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – SENTENÇA
MANTIDA -
RECURSOS DESPROVIDOS. No caso, houve o desconto indevido a título de cesta de serviços bancários, não logrando o banco êxito em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in
re

ipsa
” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
. ”
(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1682299/MT,4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”.
(N.U 1000378-28.2022.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à divergência, mas acompanho a Relatora pelo provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem com o consequente regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024